Tribunal: TJDFT
Processo: 0714975-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. TERMO INICIAL DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora a temática ainda esteja pendente de análise no ARE 848.107/DF, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 788), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive por seu órgão Plenário (AI 794.971-AgR), posicionou-se no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória da pena é o dia em que transita em julgado a sentença condenatória em definitivo para ambas as partes. Recentemente, tal entendimento foi adotado também pela 3a Seção do STJ (AgRg no REsp n. 1.983.259/PR).

2. Seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores, deve ser mantida a decisão do Juízo da VEPEMA que não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória da pena, por não ter transcorrido o prazo prescricional desde o trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória.

3. Recuso de agravo conhecido e não provido.